Tribunal: TJSP
Processo: 1032367-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
REMOÇÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER HUMANITÁRIO
Pretensão do impetrante de transferência para outra unidade prisional mais próxima de sua residência, de modo que possa acompanhar o tratamento de seu filho, portador de transtorno de espectro autista - Transferência de servidor que sempre deve atender ao interesse público - Análise do mérito administrativo que não cabe ao Poder Judiciário - Déficit de

Ementa:
REMOÇÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER HUMANITÁRIO
Pretensão do impetrante de transferência para outra unidade prisional mais próxima de sua residência, de modo que possa acompanhar o tratamento de seu filho, portador de transtorno de espectro autista - Transferência de servidor que sempre deve atender ao interesse público - Análise do mérito administrativo que não cabe ao Poder Judiciário - Déficit de servidores na unidade de lotação do impetrante – Necessidade de aguardar convocação segundo classificação na Lista Prioritária de Transferência (LPT) - Ausência de demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade na atuação da autoridade impetrada - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Sentença denegatória da segurança mantida.

Recurso desprovido.